Tribunal: TJBA
Processo: 8050494-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050494-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): GUTEMBERGUE SOUZA DA SILVA, CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATOS ILEGAIS DO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CRECHE DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual visava assegurar a matrícula de menor, dependente de policial militar, em creche da Polícia Militar da Bahia (CMEI Nossa Senhora das Graças), após sua preterição no processo seletivo regido pelo Edital nº 001-CG/2025. II. Questão em discussão 2. Análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à matrícula e o perigo de dano decorrente da não frequência à unidade de educação infantil, diante da suposta violação às regras do edital e aos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 3. O direito à educação infantil, assegurado pelos artigos 208, IV, e 227 da Constituição Federal e pelo artigo 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dever do Estado, exigível judicialmente, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 548 da Repercussão Geral. 4. A Administração Pública está estritamente vinculada às regras que estabelece no edital do processo seletivo. A recusa em convocar os candidatos classificados na lista de suplentes para o preenchimento de vagas remanescentes, conforme previsto no item 5.4 do Edital nº 001-CG/2025, e a suposta ocupação dessas vagas por "indicação", configura violação manifesta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. 5. A probabilidade do direito do agravante está evidenciada pela sua classificação no certame, pela existência de vagas ociosas após as convocações iniciais e pela flagrante inobservância da ordem de classificação pela Administração. O perigo de dano é iminente, considerando os prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento psicossocial e cognitivo da criança, bem como a perda do ano letivo. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, a fim de determinar a matrícula definitiva do menor agravante. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 205, 208, IV, e 227. Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): arts. 4º e 54, IV. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil): arts. 300 e 1.019, I. Supremo Tribunal Federal, Tema nº 548 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050494-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante H. P. D. S. N. (representado por sua genitora PATRICIA DANTAS DE ALCANTARA) e como Agravados o ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, conceder a tutela de urgência, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, para determinar a matrícula definitiva do menor H. P. D. S. N. na Creche da Polícia Militar da Bahia – CMEI Nossa Senhora das Graças, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA